Tribunal: TJSP
Processo: 1000640-69.2015.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – NÃO REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – apelante que sustentou que o valor representado pela cártula entregue para pagamento do preço de venda de terreno não foi pago – apelado que afirmou que o cheque que lastreou o pedido monitório foi emitido a título de garantia, em razão de transação

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – NÃO REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – apelante que sustentou que o valor representado pela cártula entregue para pagamento do preço de venda de terreno não foi pago – apelado que afirmou que o cheque que lastreou o pedido monitório foi emitido a título de garantia, em razão de transação imobiliária na qual ele atuou como corretor – julgamento que se deu com base apenas nas provas documentais relacionadas à lavratura de escritura e ao registro do imóvel – produção de provas orais que era necessária para o esclarecimento da controvérsia fática – documentação que não era suficiente para, automaticamente, permitir a conclusão de que a cártula foi a título de garantia – julgamento antecipado que implicou cerceamento de defesa em desfavor de ambas as partes e violação ao devido processo legal – necessidade de produção de provas orais – determinação no sentido de que se proceda à oitiva das partes, sob pena de confissão, facultada a produção de prova testemunhal e, eventualmente, a juntada de outros documentos – sentença anulada – prejudicado o conhecimento do apelo quanto ao remanescente.

Resultado: recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000640-69.2015.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante
GUMERCINDO LONDEGRAFI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENATO
MITSUO UEMURA KUNIMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-69.2015.8.26.0160 - Voto 23403
2
VOTO No: 23403
APEL. No: 1000640-69.2015.8.26.0160
COMARCA: DESCALVADO 2a VARA CÍVEL
JUIZ: RODRIGO OCTAVIO TRISTÃO DE ALMEIDA
APTE.: GUMERCINDO LONDEGRAFI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.: RENATO MITSUO UEMURA KUNIMI

AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS ACOLHIDOS NÃO
REALIZAÇÃO
DE
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL

OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
OCORRÊNCIA
apelante que sustentou que o valor
representado pela cártula entregue para pagamento do preço de
venda de terreno não foi pago apelado que afirmou que o cheque
que lastreou o pedido monitório foi emitido a título de garantia,
em razão de transação imobiliária na qual ele atuou como corretor
julgamento que se deu com base apenas nas provas documentais
relacionadas à lavratura de escritura e ao registro do imóvel –
produção de provas orais que era necessária para o esclarecimento
da controvérsia fática documentação que não era suficiente para,
automaticamente, permitir a conclusão de que a cártula foi a título
de garantia julgamento antecipado que implicou cerceamento de
defesa em desfavor de ambas as partes e violação ao devido
processo legal
necessidade de produção de provas orais

determinação no sentido de que se proceda à oitiva das partes, sob
pena de confissão, facultada a produção de prova testemunhal e,
eventualmente, a juntada de outros documentos sentença anulada
prejudicado o conhecimento do apelo quanto ao remanescente.
Resultado: recurso provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de ação monitória ajuizada por Gumercindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-69.2015.8.26.0160 - Voto 23403
3
Landegrafi em face de Renato Mitsuo Uemura Kunimi, lastreada em cheque emitido
pelo valor de R$ 70.000,00 e que perdeu a exequibilidade. Segundo o autor, a cártula
foi emitida para pagamento de imóvel de sua propriedade, vendido ao réu que atuava
no ramo imobiliário. É acometido do Mal de Parkinson, sendo certo que os valores
pertinentes ao título eram destinados à cobertura do dispendioso tratamento, pelo que
a inadimplência do réu lhe causou danos morais.
A fls. 19 foi determinada a emenda da inicial, vedada
expressamente a cumulação dos pedidos. O autor providenciou a emenda a fls 20/23,
excluindo do pedido a pretensão indenizatória. Pediu apenas a formação do título
judicial pelo valor corrigido que indicou R$ 95.560,60.
O
réu
ofertou
embargos
monitórios
(fls.
47/55).
Primeiramente, impugnou os encargos que o autor fez incidir sobre a obrigação
representada pela cártula. No mais, reconheceu que emitiu o título, mas o teria feito
como garantia do negócio realizado entre o autor e a compradora do terreno a
empresa Márcio Francisco do Nascimento Cia. Ltda ME. Porque por não conhecia
a compradora, o autor requereu que ele garantisse o negócio com a emissão de um
cheque seu. Pelo fato de o autor ser seu parente por afinidade e por confiar no sócio
da compradora do imóvel, acabou por emitir a cártula. Sustentou que nada devia ao
autor sendo que foi dada devida quitação quanto ao negócio na escritura. A venda foi
feita diretamente para a terceira, sendo certo que não existia qualquer prova de
negócio jurídico realizado entre ele e o autor. A pretensão do autor era de enriquecer
de forma ilícita. Por confiar no autor não requereu a restituição do título. Apresentou
outras razões e pugnou pelo acolhimento dos embargos.
Os embargos foram respondidos a fls. 65/67. O autor insistiu
que o negócio entre as partes ocorreu, o que justificava a emissão do cheque que se
dera para pagamento, sendo que o réu litigava de má-fé. Por tais motivos, pediu que
os embargos fossem rejeitados.
Sem designação de audiência para produção de provas orais,
os embargos foram acolhidos e a ação monitória foi julgada improcedente (sentença
de fls. 80/82), depois da juntada da escritura referente ao negócio havido com a
terceira.
Inconformado, o autor apelou (fls. 84/92). Arguiu preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-69.2015.8.26.0160 - Voto 23403
4
de cerceamento de defesa. A prova oral era necessária. O título não lhe foi dado em
garantida, mas para pagamento de um terreno que era de sua propriedade. A
escritura do imóvel foi registrada na data de emissão do título, antes do vencimento
da referida cártula que estava pré-datada. Nesse ínterim, o imóvel foi repassado para
outra pessoa. A quitação da obrigação representada pela cártula não foi comprovada.
A escritura pública exibida pelo apelado não era suficiente para o reconhecimento do
cumprimento da obrigação representada pela cártula por ele emitida. Prequestionou a
matéria. Com tais argumentos, pugnou pela anulação da sentença ou pela rejeição
dos embargos monitórios, com a constituição do título judicial no montante pleiteado
na inicial.
Em resposta (fls. 95/103), o apelado basicamente defendeu o
acerto da decisão recorrida e pediu que o recurso fosse desprovido.
Inicialmente os autos foram distribuídos ao Excelentíssimo
Desembargador Rômulo Russo, integrante da 7a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal, que não conheceu do recurso, por versar sobre matéria da competência da
Subseção do Direito Privado II (fls. 105/109). Posteriormente, os autos foram
redistribuídos à 12a Câmara de Direito Privado.
É a síntese necessária.
Acolhida a decisão pertinente à questão da competência, passa-
se ao exame de admissibilidade.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo não foi efetuado porque o apelante é beneficiário da justiça
gratuita.
Respeitado o entendimento do i. magistrado de 1o grau, a
hipótese é de anulação da sentença por conta do patente cerceamento de defesa
havido nos autos, o que implicou violação ao referido princípio constitucional, bem
como ao devido processo legal.
Destacou-se na sentença: “O autor afirma que recebeu o
cheque do réu como pagamento pela venda de seu terreno. O réu confessou que
emitiu o cheque como garantia pelo pagamento do terreno. Afirmou ainda que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-69.2015.8.26.0160 - Voto 23403
5
imóvel foi devidamente quitado pelo comprador. A escritura pública acostada às fls.
76/79 comprova que o autor deu plena e irrevogável quitação pela venda do imóvel
(fls. 77). O pagamento foi provado e o cheque, que serviu de garantia ao pagamento,
não pode ser exigido”.
Conforme se infere, incontroverso nos autos que a cártula que
ampara a ação monitória está relacionada à venda de um terreno.
Com efeito, conforme relatado, sustentou o apelante que
recebeu do apelado um cheque no valor de R$ 70.000,00, emitido em 19 de abril de
2013, a título de pagamento pela venda a ele de um terreno de sua propriedade.
Disse que o apelado que trabalhava no ramo porque corretor de imóveis comprou
o terreno, ficando avençado que haveria um prazo para pagamento. Por isso, foi
lançada na própria cártula a data de 20 de abril de 2014 para a apresentação do título
ao banco sacado. A cártula não foi compensada e acabou devolvida porque o prazo
para apresentação havia expirado. A venda foi escriturada em 19 de abril de 2013 e o
registro ocorreu em 15 de maio de 2013 pelo valor de R$ 21.000,00, constando como
comprador Marcio Francisco do Nascimento Cia. Ltda. ME. A referida pessoa
jurídica, por sua vez, vendeu o imóvel em 15 de abril de 2014 para Do Carmo & Cia
Ltda.
O apelado, por seu turno, insiste na assertiva de que só
entregou a cártula ao apelante a título de garantia do negócio feito diretamente com a
terceira.
Conquanto o cheque seja título de crédito não causal, certo é
que a cártula não circulou, pelo que a discussão da causa subjacente era possível.
Sem se imiscuir demasiadamente na questão, a produção de
prova oral era necessária para o perfeito esclarecimento da controvérsia fática.
A documentação colacionada aos autos pelas partes não era
suficiente para, automaticamente, fazer concluir que o cheque foi emitido como mera
garantia do negócio de compra e venda de imóvel e que, por consequência, não
representava obrigação exigível, porquanto quitado o preço por terceiro. O i.
magistrado de 1o grau lançou afirmação na r. sentença nesse sentido de que o
cheque fora dado em garantia , “data venia”, sem lastro em qualquer prova.
Esse o ponto controvertido a que título o apelado entregou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-69.2015.8.26.0160 - Voto 23403
6
cheque para o apelante.
O apelante afirma que o apelado lhe entregou o cheque para
pagamento do terreno que comprou e que, posteriormente, repassou o imóvel para
terceiro. Apesar de nada ter sido registrado nesse sentido na escritura de compra e
venda, não se trata de hipótese extraordinária. Muito ao contrário, é bastante comum
a ocorrência de negócios imobiliários sequenciais, sem o registro de todos eles. A
hipótese é mais comum ainda quando se trata de pessoa que atua no ramo imobiliário
como é o caso do apelado, corretor de imóveis profissional.
Incomum é a entrega de um cheque de setenta mil reais para
garantia de negócio do qual o emitente não participa diretamente. Isso, “data venia”,
não existe de ordinário. Pode ser que excepcionalmente tenha acontecido no caso dos
autos, mas não se pode presumir que efetivamente foi o que se deu a entrega do
cheque em garantia , tão-só porque constou da escritura que o apelante deu quitação
para terceiro no que concerne à venda do imóvel.
O postulado do devido processo legal exige o exame paritário
dos argumentos e elementos coligidos aos autos de lado a lado pelas partes.
Em verdade, o julgamento antecipado implicou cerceamento
de defesa não só no que tange ao apelante, mas também com relação ao apelado.
Há necessidade de ser explicitada mais claramente a
afirmação.
Com efeito, imagine-se que se conclua, em 2o grau, que a
documentação apresentada pelo apelante é suficiente para se entender existente a
obrigação representada pela cártula. No caso, o desate será favorável ao apelante,
mas aí o apelado não pode fazer a contraprova do que entregou mesmo a cártula
apenas em garantia, em razão do julgamento antecipado. Em outras palavras, teve a
defesa cerceada. É por isso que se afirmou que o julgamento antecipado cerceou a
possibilidade de produção de provas de ambas as partes.
Não permitir que as partes apelante e apelado façam provas
de suas alegações acaba por cercear a defesa de ambas. Acaba por vulnerar o devido
processo legal, posto que o julgamento antecipado da lide no caso se apresenta como
obstáculo para o exercício do referido direito de produção de provas, quando
necessárias. Havia a necessidade de se passar à fase seguinte do processo qual seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-69.2015.8.26.0160 - Voto 23403
7
a da dilação probatória que acabou obstada pelo prematuro desate antecipado.
Para que não restem dúvidas aqui, a prova a ser produzida é a
oral. Notadamente, deverão ser colhidos os depoimentos pessoais das partes, sob
pena de confissão o que fica expressamente determinado.
Reconhecido o cerceamento de defesa, cumpre anular a
sentença com determinação de que se proceda à oitiva das partes, como consignado
no parágrafo anterior, facultada a produção de prova testemunhal e, eventualmente, a
juntada de outros documentos.
Pelo óbvio, fica prejudicado o conhecimento do recurso do
apelante quanto ao remanescente, sendo impossível o imediato desate do mérito em
2o grau.
Nestes moldes, porque constatado o cerceamento de defesa, dá-
se provimento ao recurso para o fim de ser anulada a sentença, com
determinação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator